Tribunal: TJES
Processo: 5045037-20.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045037-20.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KAIO FARDIM
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5045037-20.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: KAIO FARDIM

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2017. LEI ESTADUAL Nº 7.854/2004. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 5606/ES. DISTINÇÃO ENTRE SUSPENSÃO E SUPRESSÃO DE DIREITO. REEQUILÍBRIO FISCAL CONSTATADO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS E DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO (PUIL Nº 0000049-30.2022.8.08.9101). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. O recorrente suscita a prescrição das parcelas vencidas. Todavia, a tese deve ser rejeitada. Conforme entendimento consolidado, a impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 0020606-60.2017.8.08.0000 interrompeu o prazo prescricional, que só voltou a correr após o trânsito em julgado da referida ação.

3. O cerne da controvérsia reside no direito do servidor ao recebimento retroativo dos efeitos financeiros da promoção de 2017, que foram suspensos pelo art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

4. O Plenário da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, no PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101, fixou tese no sentido de que o direito ao reajuste é adquirido desde a eficácia da lei instituidora (Lei 10.278/2014), sendo as diferenças devidas pelo período em que o aumento restou prorrogado.

5. Ademais, restou demonstrado que a condição suspensiva — o desequilíbrio da gestão fiscal — foi superada. A própria Presidência do Tribunal de Justiça, em sede de cumprimento provisório, reconheceu a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e a manutenção dos resultados fiscais dentro dos limites da LRF para a implementação da promoção de 2017.

6. Portanto, cessada a causa da suspensão, a exigibilidade dos valores retroativos é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito da administração e violação ao direito adquirido do servidor. O pagamento via precatório ou RPV, por sua vez, exclui o impacto imediato nos limites de gastos com pessoal, conforme o art. 19, §1º, IV, da LRF.

7.Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
Sem custas por isenção legal.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)